Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente deculpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está aculpaexclusivade terceiro ou do próprioconsumidor.
3.Não há responsabilidade da empresa quando afraudeé praticada por terceiro que simula, fora da plataforma digital e sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica,boletopara pagamento, e a pessoa efetua o pagamento sem as cautelas de praxe.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.